Tribunal: TJES
Processo: 0015417-97.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015417-97.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL SOL E MAR

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, sob alegação de obscuridade na decisão. O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de considerar o conteúdo do laudo pericial oficial, não aplicou corretamente a regra de inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor e não se manifestou expressamente sobre dispositivo legal para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao valorar as provas dos autos, especialmente quanto ao laudo pericial e à responsabilidade do condomínio por vazamento de água; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, exige que a decisão judicial seja ininteligível por má redação ou falta de clareza, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão impugnado apreciou expressamente os elementos probatórios, incluindo o laudo pericial, a vistoria técnica e as notificações da concessionária, concluindo, com base em valoração motivada, pela existência de vazamento interno imputável ao condomínio.

A mera discordância quanto à valoração da prova não configura obscuridade e não enseja a via dos embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão da matéria por este meio recursal.

O pedido de prequestionamento pressupõe a existência de vício sanável no julgamento anterior, o que não se verificou, tornando indevido o uso dos embargos com essa finalidade.

A jurisprudência do TJES reforça que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à manifestação sobre dispositivos legais quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A discordância quanto à valoração da prova não configura obscuridade e não autoriza o uso dos embargos de declaração.

A ausência de vício no acórdão impede a utilização dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; TJES, EDAC 48140164095, Rel. Delio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2017, DJE 26.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL SOL E MAR em face do acórdão de id. 9132336, da minha relatoria, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação cível interposto.

Em suas razões recursais id. 9683364, o Embargante alega que o r. acórdão incorreu em obscuridade, sustentando as seguintes teses:
(i)
desconsideração das conclusões constantes no laudo pericial oficial, especialmente quanto à inexistência de vazamentos e ao defeito identificado no hidrômetro;
(ii)
não aplicação da inversão
ope legis
do ônus da prova, conforme previsto no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e ausência de manifestação expressa quanto à negativa de vigência ao art. 6º, VIII, do CDC, para fins de pré-questionamento.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O
conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

No caso, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de obscuridade, pretende o Embargante, em verdade, impugnar a valoração da prova dada pelo órgão julgador, que considerou suficientes os documentos apresentados pela Embargada para fins de comprovação de que houve vazamento interno no imóvel da parte autora e que a cobrança impugnada decorreu de circunstâncias imputáveis exclusivamente ao condomínio.

Não se pode perder de vista que as questões alusivas ao laudo pericial, vistoria técnica e notificações emitidas pela concessionária foram objeto de expressa apreciação no acórdão, no sentido de que tais circunstâncias, conforme conclusão esposada pelo juízo de primeiro grau, corroboram a afirmação da ré acerca da existência de um vazamento na parte interna do imóvel da autora e que a cobrança impugnada decorreu de circunstâncias imputáveis exclusivamente ao condomínio.

Confira-se:

“Em que pese a alegação de que a sentença deve ser reformada por ter sido fundamentada em uma perícia inconclusiva acerca do vazamento de água no interior do condomínio, da prova técnica realizada é possível extrair que o piso “
apresenta recalques generalizados e diversos reparos, patologias estas que indicam a ocorrência de manutenção corretivas, sejam nas tubulações de água e/ou esgoto e/ou elétrica todas instaladas no solo abaixo do contra piso de concreto
” (fl. 133),
esclarecendo, ainda, o
expert
que
“
nada obstante serem fortes os indícios que ocorreram vazamentos em tubulações hidráulicas no período dezembro/2014 a janeiro/2015, deve ser considerado que o Hidrômetro instalado à época foi reprovado
(...)” (fl.175).

Diante dessa prova, é possível concluir que: i) ocorreram vazamentos e reparos no interior do condomínio; ii) apesar de forte indícios, não é possível precisar se os vazamentos ocorreram no período dezembro/2014 a janeiro/2015, em razão da reprovação do hidrômetro
.
Contudo, a parte autora permaneceu inerte, não comprovando quando e quais serviços foram realizados no condomínio para o reparo de vazamentos.

Por outro lado, a vistoria realizada pela Concessionária na aferição do hidrômetro (laudo BAHC 616/2015) confirma a afirmação da ré acerca da reprovação do hidrômetro, sendo constatado “erro negativo”, ou seja, medição inferior ao consumo, que não causaram quaisquer prejuízos para a autora.

Assim, as provas nos autos, incluindo o laudo, a vistoria na aferição do hidrômetro, somado ao fato da Cesan ter notificado a autora sobre possíveis vazamentos no condomínio em duas ocasiões (fls.62/63), corroboram a afirmação da ré acerca da existência de um vazamento na parte interna do imóvel da autora.

Em contrapartida, apesar da alegada cobrança abusiva, o apelante não comprovou que foram feitas correções nas tubulações hidráulicas do condomínio em outra ocasião, não tendo requerido, ao menos, a aferição do hidrômetro. [...]”

Assim, diante da valoração do conjunto probatório, que não se resume às conclusões constantes no laudo pericial oficial, mas, especialmente, ao cotejo das diversas provas dos autos, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, é que se concluiu pela manutenção da sentença, não havendo, neste ponto, obscuridade, como pretende fazer crer o recorrente.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)